Tribunal: TJPA
Processo: 0831512-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831512-34.2024.8.14.0301

APELANTE: EDRINAL FELISBERTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por réu contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira, condenando-o ao pagamento de R$ 137.460,50 decorrentes de suposto contrato de empréstimo bancário. Sustenta o apelante a ausência de comprovação da relação contratual, diante da inexistência do instrumento contratual nos autos, bem como requer a concessão da justiça gratuita e a aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira — consistentes em telas internas do sistema bancário e demonstrativos de débito produzidos unilateralmente — são suficientes para comprovar a existência da relação contratual; e (ii) estabelecer se, diante da ausência do instrumento contratual ou de outros elementos probatórios idôneos, é possível manter a condenação do consumidor em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.

Incumbe ao autor da ação de cobrança comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

5.

A ausência do contrato escrito não impede, por si só, o exame do mérito da demanda, desde que existam outros elementos probatórios capazes de demonstrar a efetiva contratação ou a disponibilização dos valores ao consumidor.

6.

Telas internas de sistema bancário e demonstrativos de débito produzidos unilateralmente pela instituição financeira, desacompanhados de documento que evidencie a anuência do consumidor, não constituem prova suficiente da existência da relação jurídica.

7.

A inexistência de documento que comprove a participação do réu na contratação impede o reconhecimento do débito e afasta a procedência da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a existência da relação contratual e do débito alegado em ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

Telas internas de sistema bancário e demonstrativos de débito produzidos unilateralmente não são suficientes, por si sós, para demonstrar a contratação ou a anuência do consumidor.

3.

A ausência de prova da relação jurídica impõe a improcedência do pedido de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º, 3º e 4º; 355, I; 373, I; 85, § 2º. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.312.796/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 12.12.2018; STJ, Súmula 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800706-38.2023.8.14.0014, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EDRINAL FELISBERTO
em face da Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ora Apelante ao pagamento do valor de R$137.460,50 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde 28/03/2024 e juros moratórios de 1% ao mês a partir do ajuizamento da ação. Ainda, foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em síntese, narra a Petição Inicial que as partes celebraram contrato nº 348/4885483 sendo disponibilizado na conta do requerido o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) cujas parcelas, no valor de R$5.452,02 com vencimento inicial em 18/10/2023 e final em 18/01/2027, se encontram inadimplidas desde 20/11/2023, o que acarretou débito de R$137.460,50 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos).

A sentença recorrida, (Id 25075277), entendeu estarem demonstrados a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual, tendo a magistrada de origem julgado antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, considerando suficientes os documentos bancários acostados aos autos pelo Autor, concluindo pela procedência da cobrança.

Em suas razões recursais (Id 25075281), o Apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita, bem como a inépcia da petição inicial, por ausência do contrato bancário que embasaria a cobrança. No mérito, aduz sobre a inexistência de prova da relação contratual, alegando que as telas do sistema bancário anexadas não comprovam a contratação nem permitem aferir cláusulas como juros, encargos e amortização. Assim, requer a aplicação da inversão do ônus da prova, ante sua hipossuficiência frente à instituição financeira, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Embora intimada, a parte apelada não apresentou Contrarrazões (id 25075291),

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA

O instituto da justiça gratuita estabelece que a pessoa natural ou jurídica, quando economicamente hipossuficiente, tem direito à assistência judiciária. Nesse sentido, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, sendo que a contratação de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, como expressamente estabelecido pelo art. 99, § 4º, do CPC.

In casu, além da declaração de hipossuficiência, a parte juntou prova de que exerce a função de taxista, em carro alugado (id 25075283), circunstância compatível com a alegação de hipossuficiência financeira.

Portanto, acolho a preliminar de gratuidade da justiça.

3. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Apelante alega a inépcia da Inicial, sob o fundamento de que não há provas de contratação do negócio jurídico, objeto da presente Ação de Cobrança.

Verifico que a preliminar arguida confunde-se com o mérito da demanda., por ser questão que pode impactar significativamente a análise de mérito do pedido. Nesse sentido, havendo confusão da preliminar com o mérito, em razão da primazia do princípio da decisão meritória, há que se rejeitar a análise da alegação suscitada em sede de preliminar.

4. MÉRITO

A controvérsia consiste em definir se a sentença de primeiro grau que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., em desfavor do Apelante, deve ser mantida ou reformada, tendo em vista a alegada ausência de documentos essenciais à propositura da ação, notadamente o instrumento contratual que daria suporte à pretensão autoral.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral, sob o fundamento de estarem demonstrados a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento contratual, tendo considerado suficientes os documentos bancários acostados aos autos pelo Autor, concluindo pela procedência da cobrança.

Irresignado, o Réu interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, a ausência de comprovação do negócio jurídico.

É incontroverso que se trata de relação de consumo, conforme já pacificado pelo STJ (Súmula 297: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”), de modo que se impunha, inclusive, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, ora Apelante, na forma do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos, constata-se que o Banco Autor, ora Recorrido, instruiu a Petição Inicial com telas internas do seu sistema bancário (Id. 25075098), nas quais constam dados sobre o contrato ora discutido, inclusive nome do cliente, valor contratado (R$100.000,00), taxas de juros, datas de vencimento e informações operacionais. Há, ainda, demonstrativo do débito atualizado, produzidos de forma unilateral, constando as parcelas inadimplidas e encargos de mora.

Porém, inexiste nos autos o instrumento contratual assinado ou qualquer outro documento equivalente que demonstre, de forma inequívoca, o consentimento do Requerido/Apelante às condições da avença. Assim, não há qualquer comprovação nos autos que confirme a participação do Réu/Apelante no negócio jurídico.

Não se olvida que a ausência de contrato bancário não enseja, por si só, a extinção do processo sem análise de mérito, desde que haja outros meios idôneos de comprovação da existência da avença bancária.

Ocorre que, no presente caso, não consta nenhum documento que ateste a participação do Réu/Apelante no negócio jurídico, tendo em vista que a Instituição Bancária Recorrida juntou aos autos apenas demonstrativo de débito e telas internas de sistema, produzidas unilateralmente, sem qualquer comprovação da anuência do consumidor, seja por meio físico ou assinatura eletrônica.

Nesse sentido, é a posição do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA POSSIBILITAR O EXAME DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. "
A ausência do contrato firmado entre as partes não dá ensejo à extinção do processo sem julgamento do mérito, uma vez que, no procedimento ordinário, vocacionado à ampla produção de provas, é possível alcançar-se o mérito da questão em face de outros elementos probatórios produzidos nos autos
" (AgRg no Ag 664.983/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJ de 5/9/2005). 2. O Tribunal de origem considerou que, no caso, não obstante a ausência do instrumento contratual, a documentação acostada pela parte autora comprova a disponibilização dos valores na conta bancária da agravante. Ressaltou, por outro lado, a inexistência de negativa da ré acerca da contratação alegada pelo autor, julgando comprovado o vínculo contratual entre as partes. 3. Ante a ausência do contrato escrito, não sendo possível verificar a taxa de juros pactuada, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor." 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1312796 SP 2018/0148770-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento desta Egrégia Corte.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em Ação de Cobrança, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência do instrumento contratual que deu origem à dívida e a apresentação de documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, como extratos e demonstrativos de débito, sem a comprovação da efetiva contratação ou anuência da parte contrária, são insuficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito perseguido
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007063820238140014 27369460, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso).

A juntada de telas internas de sistema, desacompanhadas de qualquer manifestação de vontade do devedor, ou mesmo demonstrativo de débitos produzido unilateralmente, mostra-se insuficiente para a formação da certeza e liquidez do crédito pretendido.

Portanto, diante da ausência de comprovação do negócio jurídico, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

Tendo em vista a reforma integral da sentença recorrida, com a improcedência do pedido autoral, deve o ônus da sucumbência ser invertido em favor da parte requerida, ora apelante, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte em grau recursal.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

Inverto os honorários advocatícios em favor do causídico da parte requerida, ora apelante, fixando-os em 15% do valor da causa, conforme fundamentação.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026